Tribunal: STF
Processo: RMS 38795
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 287 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DAS TESES DE RECURSOS ANTERIORES. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.